Tribunal: STF
Processo: HC 247126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INEPTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR E DO APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2024, por Lucas Justino Ferreira, em benefício próprio, contra decisão pela qual, em 16.8.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 937.538/SP e negou o pedido de reconsideração apresentado.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 2131337-44.2024.8.26.0000, em benefício próprio, no Tribunal de Justiça de São Paulo, contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, que arquivou os autos do Inquérito Policial n. 1510198-37.2023.8.26.0577 a pedido do Ministério Público (fl. 24, e-doc. 10 e fls. 12-12, e-doc. 11).



    Em 29.5.2024, a Décima Terceira Turma do Tribunal de origem, por unanimidade, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com esta ementa:



    “Habeas corpus – Petição inicial confusa, que não aponta o ato coator emanado de autoridade judicial, tornando inviável o seu processamento por falta de condição da ação (interesse de agir) e de pressuposto processual (descrição do ato coator) – Vícios que impedem o conhecimento da ação constitucional – Ordem que deve ser liminarmente arquivada” (fls. 23-24, e-doc. 10).



    Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo paciente-impetrante, em 23.7.2024 (fl. 39, e-doc. 10). 



    3. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 937.538/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.8.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o pedido (fls. 31-32, e-doc. 9). Essa decisão transitou em julgado em 4.9.2023. 



    O pedido de reconsideração apresentado não foi analisado. Assentou-se que “o habeas corpus transitou em julgado no dia 27 de agosto de 2024 (e-STJ, fl. 106). Desse modo, não há nada mais a prover, tendo em vista o encerramento da prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte impugnar a decisão por meios próprios perante o Supremo Tribunal Federal” (fl. 48, e-doc. 9). 



    4. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O 
paciente-impetrante narra que, “na origem, foi vítima de uma ampla exposição de seus dados sigilosos, pessoais e profissionais, reunidos em um dossiê policial clandestino, inclusive com registro fotográfico extraído dos sistemas de identificação civil do Estado, sem determinação judicial (emulando uma ficha do sistema ‘fotocrim’, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), sem que tenha cometido qualquer crime, para intimida-lo, paralelamente, no âmbito de um mesmo inquérito policial onde, o paciente era a vítima de agressão verbal de cunho discriminatório.



    A vista de tudo o quanto irregular foi sendo realizado, e percebidas as notórias, e flagrantes ilegalidades que foram sendo cometidas, o impetrante, informando que estava sendo vítima de investigação paralela totalmente ilegal, mesmo sendo a vítima no inquérito, requereu a tomada de providências, o que foi imediatamente atendido pelo r. juízo da 5ª Vara Criminal de São José dos Campos, no inquérito 1510198-37.2023.8.26.0577, com a determinação de exclusão dos autos do dossiê atentatório a reputação do impetrante. 



    Entretanto, o r. juízo de primeiro grau, na origem deixou de acolher providências essenciais, e expressamente requeridas para fazer cessar de vez as ilegalidades cometidas contra o impetrante, que influenciam diretamente cerceando a liberdade individual do impetrante” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Destaca “irregularidade não observável de plano, no primeiro grau, quando se determinou a remoção do ‘dossiê’ daqueles autos, embora não tenha anulado os autos, e principalmente declarado inservível todo o material contido, reunido no dossiê, contra este advogado impetrante, uma vez que, foram expostos dados de inquéritos relacionados a pessoas outras e Autoridades com foro, como juízes, promotores que não poderiam ser irregularmente expostos sem ordem judicial” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que todas “as peças informativas produzidas pelos relatórios, que formaram o dossiê, estão em desacordo com as regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1055941, com repercussão geral, em que ficou estabelecido que o compartilhamento de relatórios de inteligência depende da existência de ‘procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    A “concessão da ordem para com efeitos práticos de: (i) declarar a nulidade do conteúdo que compôs o dossiê de investigação paralela da pessoa, e do profissional do impetrante, bem como das provas deles decorrentes e; (ii) declarar a imprestabilidade dos elementos probatórios colhidos pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) no âmbito do dossiê da pessoa, e do profissional do advogado, em relação ao paciente. 



    (...) Pleiteia também a concessão da ordem de ofício “no conhecimento das nulidades apontadas no inquérito com a elaboração de dossiê pessoal, e profissional contra o impugnante, determinando que o Tribunal dê regular prosseguimento ao recurso da Recorrente, no seu mérito, em atenção ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal na matéria impugnada. 



    Ou seja, em todos os casos, pugna pela concessão da ordem de ofício, inclusive na remotíssima hipótese do não acolhimento da impugnação aqui ofertada pelo paciente, no sentido da devolução do habeas corpus à origem, para julgamento de mérito uma vez que sua admissão precede a própria impetração da presente ordem, e teve sua motivação no reconhecimento implícito das nulidades na origem, esbarrando em impeditivos formais sem condão de obstar julgamento de mérito na hipótese de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 937.538/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    7. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 937.538/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias suscitadas pelo paciente-impetrante neste habeas corpus. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou que o “Tribunal de Justiça não foi capaz de identificar a autoridade coatora contra a qual o writ originário se dirigiu. Também não foi possível discernir, a partir da leitura da petição apresentada pelo impetrante, qual ato emanado por autoridade do Poder Judiciário estaria causando lesão ou ameaçando de lesão a liberdade ambulatorial do paciente”. Concluiu pela incompetência daquele Tribunal Superior para apreciar e julgar originariamente a causa, além da indevida supressão de instância (fls. 31-32, e-doc. 9).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO FISCAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.868-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se realçar que, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2131337-44.2024.8.26.0000 pelo paciente-impetrante no Tribunal de Justiça de São Paulo contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial n. 1510198-37.2023.8.26.0577 a pedido do Ministério Público (fl. 24, e-doc. 10, e fls. 12-12, e-doc. 11).



    10. Em 29.5.2024, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, por unanimidade, não conheceu da ação e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 2131337-44.2024.8.26.0000, com os seguintes fundamentos:



    “O caso é de arquivamento ‘in limine’. 



    Não há como processar a presente ação constitucional, ante a absoluta e rematada falta das condições da ação. 



    A petição inicial é por demais confusa. 



    Embora o impetrante/paciente que assina a exordial como advogado, tenha apontado o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos como autoridade coatora, não esclareceu o ato coator judicial que, à luz do art. 648, do CPP, seria a causa da presente impetração. 



    Ora, não sendo possível constatar de plano o ato (decisão judicial, repita-se!) que estaria causando lesão ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, não há como se reconhecer o seu interesse de agir, condição mínima, porém essencial e inafastável, para que o habeas corpus seja processado nesta Segunda Instância. 



    E nesse particular, também está ausente o pressuposto processual previsto no art. 654, § 1º, ‘b’, do CPP, segundo o qual a petição inicial conterá ‘a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor’.



    Mas não é só. 



    Compulsando os autos eletrônicos – vez que a exordial e nem os documentos que acompanham esclarecem a contento –, foi possível constatar que em maio de 2023 o Dr. LUCAS noticiou ao Ministério Público que teria sido alvo de crimes (art. 146 e art. 147, ambos do Código Penal, e art. 88, da Lei nº 13.146/2015), ocorridos em abril de 2023. 



    Na ocasião, o i. Promotor de Justiça manifestou-se pelo arquivamento da notitia criminis, nos seguintes termos (fls. 43, dos autos principais):



    Em apertada síntese, narra o representante, que, em 27 de abril de 2023, por volta das 14h30min, estava na calçada, em frente ao prédio localizado na Av. Dr. João Guilhermino, nº 474, sala 32, Centro, nesta cidade, falando ao telefone. Em determinado momento, a condutora de um veículo Tucson (sem maiores qualificações), ‘imbicou’ o automóvel na calçada, com o intuito de estacionar em uma das vagas pintadas em frente ao prédio. O representante percebeu que existiam cones em frente às vagas, todavia, optou por não os retirar, uma vez que não era a sua obrigação. Alguns minutos depois, o porteiro retirou os cones, tendo a condutora estacionado veículo. Ao descer do automóvel, ela comentou com o funcionário que ‘não estacionou mais à frente devido a presença de pessoas estranhas’.



    Diante deste cenário, o representante interpretou que os dizeres da condutora se dirigiam indiretamente a ele. Nesse contexto, enviou uma representação ao Ministério Público, solicitando que o órgão ministerial adote as medidas criminais cabíveis, na medida em que ele entende que os fatos extrapolam o crime de injúria, previsto no art. 140, do Código Penal, delito de ação penal pública de iniciativa privada.



    É o relatório.



    Analisando os fatos, não vislumbra esta Promotora de Justiça que a conduta praticada pela condutora se amolde a qualquer tipo penal, incluindo, o crime de injúria. Sabe-se que o Direito Penal é a 'ultima ratio', de forma que a sua incidência depende de uma análise rígida dos pressupostos do conceito analítico de crime. No caso em tela, sequer vislumbra-se tipicidade formal.



    Entende-se que, se houve alguma lesão, ela deve ser dirimida no juízo cível, não demandando os fatos, em sede de cognição sumária, a intervenção do Direito Penal e, consequentemente, do Ministério Público. 



    Destaca-se, por oportuno, que, caso este não seja o entendimento do representante, é perfeitamente possível que ele ajuíze a competente queixa-crime. 



    O art. 13, I, da Resolução 1.342/21, do Colégio de Procuradores, prevê que a notícia de fato será arquivada quando o fato narrado não configurar lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público. 



    Ante o exposto, determino o arquivamento da notícia de fato.



    Não satisfeito, o Impetrante interpôs recurso perante a Procuradoria de Justiça Criminal que, a seu turno, determinou o prosseguimento do expediente, a fim de que o Promotor de Justiça oficiante na Vara de Origem tomasse as providências cabíveis.



    Em atenção à ordem superior, o i. membro do Parquet requisitou à autoridade policial local a instauração de Termo Circunstanciado, visando colher as declarações da vítima (ora impetrante), dando-lhe oportunidade para ‘(...) narrar sucintamente os fatos e apontar a autoria, oportunizando-lhe a juntada de provas de sua versão (documentos, fotos, áudios/vídeos, relação de testemunhas etc); b) se o caso, oitiva do autor(es) dos fatos; c) juntada de eventuais laudos faltantes (se for o caso); d) outras diligências que se reputar necessárias’. 



    A Polícia Civil encetou as diligências necessárias, não conseguindo lograr êxito na reunião de informações acerca dos fatos, anotando que (fls. 141, dos autos principais):



    Com relação a autoria do delito, até a presente data, não foi possível identificá-la. 



    Diligenciei até o local do fato, ou seja, na Rua João Guilhermino, nº 474, Edifício Office Tower. O porteiro Marcio Pereira dos Santos disse que trabalha no local há cerca de sete anos e disse que o estacionamento é rotativo e devido ao tempo já passado, não tem como se recordar da pessoa ou veículo que teria dito ‘que não estacionou mais em frente devido a presença de pessoas estranhas’. Que não se recorda de nada de relevância que teria acontecido no local.



    De qualquer forma, não existem testemunhas que possam ajudar as investigações. Era o que havia a informar.



    Ante a precariedade (ou inexistência) de elementos de convicção, o Ministério Público concluiu pela falta de justa causa para a persecução penal, manifestando-se pelo arquivamento, o que foi prontamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, pondo-se fim a todo esse imbróglio.



    Não satisfeito, o Impetrante bate-se nesta Corte dizendo-se politicamente perseguido na Vara de origem, com suposta ‘investigação paralela’, narrando fatos desconexos aos noticiados acima, e sem trazer qualquer elemento probatório mínimo e razoável daquilo que, a princípio, sem qualquer juízo de valor, não passa de sensações persecutórias e mal avaliadas pelo paciente.



    Portanto, outra solução não resta senão determinar, também nesta Instância, o arquivamento do presente habeas corpus. 



    Assim, por tais fundamentos, com fulcro no art. 663, do CPP, c.c. o art. 168, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus, indeferindo 
in limine o seu processamento” (fls. 28-32, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 23.7.2024 (fls. 19-30, e-doc. 9). 



     



    11. Em 16.8.2024, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus e ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, nestes termos:



    “Este habeas corpus não reúne condições de prosperar. 



    Ao que se tem dos autos, o Tribunal de Justiça não foi capaz de identificar a autoridade coatora contra a qual o writ originário se dirigiu. Também não foi possível discernir, a partir da leitura da petição apresentada pelo impetrante, qual ato emanado por autoridade do Poder Judiciário estaria causando lesão ou ameaçando de lesão a liberdade ambulatorial do paciente. 



    Do que se pôde extrair dos autos, o impetrante se diz alvo de ‘investigação paralela’ por parte do Ministério Público, mas não traz elementos probatórios que sustentem tal alegação. 



    Desse modo, inexistindo manifestação de autoridade sujeita a sua jurisdição, evidencia-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente a causa, nos termos do art. 105, inciso II, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis: (...) 



    Ainda que assim não fosse, ao que se tem dos autos, os temas aduzidos nas razões deste writ não tiveram seu mérito examinado pelas instâncias antecedentes, que, sobre elas, não se manifestaram, o que reforça a impossibilidade de exame de tais alegações diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Assim, não se constata constrangimento ilegal causado por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal apto a autorizar o processamento e julgamento deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com esteio no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido” 
(fls. 31-32, e-doc. 9). 



    Essa decisão transitou em julgado em 27.8.2024 (fl. 48, e-doc. 9).



    12. Pelo demonstrado nestes autos, não se comprova constrangimento ilegal na espécie. 



    Aliás, como alegado pelas instâncias antecedentes, carece de objeto o presente habeas corpus.



    No caso em exame, o paciente-impetrante não indica, em suas razões, a decisão eventualmente descumprida pela autoridade coatora. Os argumentos utilizados são incompreensíveis e não demonstram de forma clara em que consistiria o apontado constrangimento ilegal. 



    Limita-se a sustentar manifesta ilegalidade cometida em suposta “investigação paralela”. Afirma ter sido “vítima de uma ampla exposição de seus dados sigilosos, pessoais e profissionais, reunidos em um dossiê policial clandestino”, sem ter cometido qualquer ato ilícito. Ressalta a existência de diversas nulidades e “vícios do inquérito policial [que] contamina[riam] a ação penal”. 



    A confusa petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo outra providência além do arquivamento. Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição.



    Não há, portanto, quanto a esse pleito, efetividade jurídica na pretensão do paciente-impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 176.847-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INEPTA. INCOGNOSCIBILIDADE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 226.486-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira DJe 19.6.2023).



    “HABEAS CORPUS. PETIÇÃO CONFUSA E QUE, ADEMAIS, IMPUGNA CONDENAÇÃO EM PROCESSO EM QUE JÁ HOUVE DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. NÃO-CONHECIMENTO. A impetração é confusa e não faz, sequer, a prova do constrangimento que teria sofrido o paciente, capaz de levar à declaração de nulidade da ação penal. Ademais, segundo consta dos autos, se foi julgada extinta a punibilidade do paciente, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, inexiste constrangimento à liberdade de locomoção, sendo imprópria a via do habeas corpus. Não-conhecimento” (HC 
n. 79.481, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 15.2.2000, DJ 28.4.2000).



    Reitere-se não se ter comprovada nestes autos situação de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora